Tribunal: TJDFT
Processo: 0722925-31.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0722925-31.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: NEILA PORTELA MENDES DESPACHO Na petição de ID 69657028, a parte recorrida, NEILA PORTELA MENDES, pleiteia a nomeação de advogado dativo para a interposição de recurso em face do acórdão de ID 68310571. Desse modo, nos termos do art. 16 do Decreto 43.821/22, remetam-se os autos à Defensoria Pública, para que se manifeste quanto à possibilidade de atuação em favor da parte recorrida. Brasília, 25 de março de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora